Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704930-75.2019.8.07.0004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENOQUE MARTINS VIEIRA EMBARGADO: MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME, ADILSON CUSTODIO MARRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENOQUE MARTINS VIEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 68123499, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível não conheceu do recurso adesivo interposto pelo embargante e rejeitou a preliminar de nulidade do processo. Na mesma oportunidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos morais formulados na petição inicial, para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros legais calculados pela SELIC, deduzido o índice da correção monetária, nos termos da Lei n. 14.905, de 28/06/2024, desde a citação. O embargante apresenta petição, em que requer a suspensão do julgamento dos embargos de declaração inclusos na pauta da sessão presencial que ocorrerá hoje para apresentar novos elementos probatório de que teve conhecimento depois da interposição do recurso (ID 69686772 reproduzido no ID 69690412). É o relatório. Decido. Segundo os incisos I, II e III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. Não há possibilidade de reabertura da instrução processual em embargos de declaração. O recurso tem finalidade meramente integrativa do ao judicial, não reformatória. A instrução processual se encerrou com o julgamento da lide no juízo de primeiro grau. Este Tribunal de Justiça já julgou a apelação e o recurso adesivo interpostos pelas partes litigantes. É inegável a pretensão do embargante de reapreciação das questões decididas no acórdão, para que novo julgamento da apelação e do recurso adesivo sejam realizados, pois não se conformou com a resolução que lhe foi desfavorável. Deve valer-se do procedimento processual adequado. Incabível a suspensão do julgamento dos embargos de declaração para reabertura da instrução processual. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento de ID 69686772 reproduzido na petição de ID 69690412. Mantenho os embargos de declaração na pauta da sessão presencial que ocorrerá hoje. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025 às 14:05:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora